Tribunal: STJ
Processo: 5003160-76.2013.8.27.2713
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2118582 - TO(2024/0014734-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: FRANCISCO RODRIGUES DE SOUZA
ADVOGADO
: ATILA EMERSON JOVELLI - TO004773B
RECORRIDO
: NACIONAL IMOVEIS VENDAS CORRET E ADM DE IMOVEIS
LTDA
ADVOGADO
: TULYO VINICIUS SANTOS RODRIGUES - TO007492
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. OMISSÃO RELEVANTE. RECURSO PROVIDO.
1. Configura-se a negativa de prestação jurisdicional quando o órgão julgador,
instado por meio de embargos de declaração, deixa de se manifestar sobre
ponto fundamental para o correto julgamento da controvérsia, inviabilizando a
devolução completa da matéria à instância superior.
2. No caso concreto, o recorrente suscitou, em seus embargos de declaração
perante o Tribunal de origem, que a conclusão pela ilegitimidade passiva da
recorrida baseou-se em documento que seria prova emprestada, em
detrimento do contrato de compromisso de compra e venda que fundamenta a
própria ação, no qual a imobiliária recorrida figuraria como promitente-
vendedora.
3. O argumento, se acolhido, teria o potencial de infirmar a conclusão do
julgado, pois a definição da legitimidade passiva para a adjudicação
compulsória depende diretamente da análise do correto instrumento contratual
que vincula as partes. O acórdão que julgou os embargos de declaração,
contudo, rejeitou-os de forma genérica, sem analisar essa questão específica e
crucial, caracterizando ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de
Processo Civil.
4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o julgador, embora
não precise responder a todos os argumentos das partes, tem o dever de
enfrentar aqueles que sejam essenciais e capazes de, em tese, alterar o
resultado do julgamento. A omissão sobre a premissa fática central da
controvérsia configura negativa de prestação jurisdicional e violação ao
do CPC.
art. 1.022
5. O retorno dos autos ao Tribunal de origem é indispensável para que se
manifeste, de forma fundamentada, sobre o argumento de que a decisão sobre
a ilegitimidade passiva se baseou em documento diverso daquele que,
segundo o recorrente, comprova a relação jurídica e a responsabilidade da
recorrida pela outorga da escritura definitiva.
6. O saneamento da omissão é necessário para que o STJ possa,
eventualmente, analisar as demais teses recursais, que dependem da correta
delimitação do quadro fático-contratual pelas instâncias ordinárias.
7. Recurso especial provido para anular o acórdão dos embargos de
declaração e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de
que se pronuncie sobre a omissão apontada.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54866206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:29:40
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: fd4a317d-8496-4a54-820b-922b6415a2e9

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do
03/03/2026
09/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54866206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:29:40
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: fd4a317d-8496-4a54-820b-922b6415a2e9

RECURSO ESPECIAL No 2118582 - TO(2024/0014734-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: FRANCISCO RODRIGUES DE SOUZA
ADVOGADO
: ATILA EMERSON JOVELLI - TO004773B
RECORRIDO
: NACIONAL IMOVEIS VENDAS CORRET E ADM DE IMOVEIS
LTDA
ADVOGADO
: TULYO VINICIUS SANTOS RODRIGUES - TO007492
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. OMISSÃO RELEVANTE. RECURSO PROVIDO.
1. Configura-se a negativa de prestação jurisdicional quando o órgão julgador,
instado por meio de embargos de declaração, deixa de se manifestar sobre
ponto fundamental para o correto julgamento da controvérsia, inviabilizando a
devolução completa da matéria à instância superior.
2. No caso concreto, o recorrente suscitou, em seus embargos de declaração
perante o Tribunal de origem, que a conclusão pela ilegitimidade passiva da
recorrida baseou-se em documento que seria prova emprestada, em
detrimento do contrato de compromisso de compra e venda que fundamenta a
própria ação, no qual a imobiliária recorrida figuraria como promitente-
vendedora.
3. O argumento, se acolhido, teria o potencial de infirmar a conclusão do
julgado, pois a definição da legitimidade passiva para a adjudicação
compulsória depende diretamente da análise do correto instrumento contratual
que vincula as partes. O acórdão que julgou os embargos de declaração,
contudo, rejeitou-os de forma genérica, sem analisar essa questão específica e
crucial, caracterizando ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de
Processo Civil.
4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o julgador, embora
não precise responder a todos os argumentos das partes, tem o dever de
enfrentar aqueles que sejam essenciais e capazes de, em tese, alterar o
resultado do julgamento. A omissão sobre a premissa fática central da
controvérsia configura negativa de prestação jurisdicional e violação ao
do CPC.
art. 1.022
5. O retorno dos autos ao Tribunal de origem é indispensável para que se
manifeste, de forma fundamentada, sobre o argumento de que a decisão sobre
a ilegitimidade passiva se baseou em documento diverso daquele que,
segundo o recorrente, comprova a relação jurídica e a responsabilidade da
recorrida pela outorga da escritura definitiva.
6. O saneamento da omissão é necessário para que o STJ possa,
eventualmente, analisar as demais teses recursais, que dependem da correta
delimitação do quadro fático-contratual pelas instâncias ordinárias.
7. Recurso especial provido para anular o acórdão dos embargos de
declaração e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de
que se pronuncie sobre a omissão apontada.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54542351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:53:03
Código de Controle do Documento: ee03db33-9007-4ee9-ae4e-d62d6d3c8c0e

Trata-se de recurso especial interposto por FRANCISCO RODRIGUES DE
SOUZA, fundamentado no
alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra
art. 105, inciso III,
acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, assim ementado (e-STJ,
fls. 577-578):

"1. APELAÇÃO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
CONTRATO
DE
ADMINISTRAÇÃO
ACOSTADO
POSTERIORMENTE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA PARTE AUTORA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
PRELIMINAR.
AFASTADA. Tendo ocorrido ciência inequívoca do documento acostado nos
Autos, pelo autor ao impugnar a preliminar de ilegitimidade passiva, por
petição e nas alegações finais, não há que se falar em nulidade da sentença
por cerceamento de defesa. 2. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMÓVEL
PERTENCENTE A TERCEIRO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO
DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA A ação de adjudicação compulsória
deve ser ajuizada em face do titular do domínio do imóvel e não contra
terceiro que não guarda relação jurídica com o autor, uma vez que a
obrigação de outorga da escritura somente pode ser cumprida pelo
proprietário registral."

Os embargos de declaração opostos pelo recorrente foram rejeitados (e-STJ, fls. 640-
641 e 628-633).
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
, pois teria havido decisão-
(i) arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil de 2015
surpresa, uma vez que o julgador teria utilizado documentos sem a prévia oitiva da parte, em
violação ao contraditório e à ampla defesa.
, porque teria sido juntado
(ii)
§ 1o, do Código de Processo Civil de 2015
art. 437,
documento relevante pela parte adversa sem a intimação do recorrente para manifestação, o que
configuraria cerceamento de defesa e nulidade dos atos subsequentes.
(iii)
parágrafo único, arts. 434 e 272, §§ 2o e 5o, do Código de Processo
art. 435,
, pois documentos não novos teriam sido aceitos tardiamente sem justificativa e
Civil de 2015
sem intimação regular, contrariando a disciplina da formação probatória e da preclusão.
(iv)
incisos I e II, e
§ 1o, inciso IV, do Código de Processo
art. 1.022,
art. 489,
, porque o acórdão recorrido teria sido omisso e sem enfrentamento de argumentos
Civil de 2015
capazes de infirmar a conclusão adotada, configurando negativa de prestação jurisdicional.
, pois o
(v)
§ 3o, inciso IV, do Código de Processo Civil de 2015
art. 1.013,
Tribunal de origem, diante de nulidade por falta de fundamentação ou omissão, teria deixado de
decidir desde logo o mérito, apesar de o processo estar em condições de imediato julgamento.
, porque a parte ré não
(vi)
do Código de Processo Civil de 2015
art. 373, inciso II,
teria se desincumbido do ônus probatório, especialmente após decisão de inversão do ônus, e o
Tribunal teria desconsiderado tal circunstância.
(vii) arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, da
(Código de Defesa do
Lei 8.078/1990
, pois a imobiliária, integrante da cadeia de fornecimento e promitente vendedora,
Consumidor)
teria responsabilidade solidária, o que afirmaria sua legitimidade passiva na adjudicação
compulsória.
Documento eletrônico VDA54542351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:53:03
Código de Controle do Documento: ee03db33-9007-4ee9-ae4e-d62d6d3c8c0e

, porque teria havido
(viii)
§§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil de 2015
art. 98,
omissão quanto aos efeitos da gratuidade da justiça deferida, inclusive a suspensão de
exigibilidade das verbas sucumbenciais.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
Síntese fática.
Extrai-se dos autos que, na origem, FRANCISCO RODRIGUES DE SOUZA alegou
ter adquirido, em 1986, lote no Loteamento Vila Santa Maria, quitado o preço e, apesar disso,
não ter recebido a escritura definitiva nem os documentos necessários para sua lavratura, além
de não terem sido instaladas as redes de água e energia prometidas. Propôs ação de adjudicação
compulsória cumulada com obrigação de fazer e danos morais, com pedido de tutela antecipada,
inversão do ônus da prova e utilização de prova emprestada; em caráter alternativo, requereu a
resolução do contrato com restituição das quantias pagas.
A sentença reconheceu a ilegitimidade passiva da imobiliária demandada, por não
ser proprietária registral, nem promitente vendedora, nem investida do poder de outorgar
escritura quanto ao imóvel em questão, o qual estaria registrado em nome de terceiros alheios à
lide; por isso, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no
VI, do
art. 485,
CPC, e condenou o autor ao pagamento de despesas processuais e honorários de sucumbência
fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (e-STJ, fls. 442-444).
No acórdão, a 2a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins negou
provimento à apelação, afastou a alegação de nulidade por cerceamento de defesa ao concluir
que houve ciência inequívoca dos documentos posteriormente juntados, manteve a extinção do
feito por ilegitimidade passiva com base no
VI, do CPC, e majorou os honorários para
art. 485,
12%, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça; posteriormente, rejeitou
embargos de declaração por inexistência de vícios, registrando que o julgador deve enfrentar
apenas questões capazes de infirmar a conclusão adotada e que o prequestionamento decorre do
do CPC (e-STJ, fls. 569-571 e 577-578; 628-633 e 640-641).
art. 1.025
Da violação aos arts. 489 e 1.022 do
(Negativa de Prestação
CPC/2015
Jurisdicional).
A irresignação do recorrente merece prosperar no que tange à alegada negativa de
prestação jurisdicional.
O recorrente sustenta que o Tribunal de origem, mesmo após a oposição de
embargos de declaração, permaneceu omisso quanto a argumento fundamental para o deslinde
da controvérsia, qual seja, a alegação de que a sentença e o acórdão se basearam em documento
equivocado para aferir a ilegitimidade passiva da imobiliária recorrida.
Com efeito, as instâncias ordinárias concluíram pela ilegitimidade passiva da
empresa NACIONAL IMÓVEIS VENDAS CORRET E ADM DE IMÓVEIS LTDA por não ser
ela a proprietária registral do imóvel e por não ter figurado como promitente vendedora no
negócio jurídico. Para chegar a essa última conclusão, tanto a sentença (e-STJ, fl. 442) quanto o
Documento eletrônico VDA54542351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:53:03
Código de Controle do Documento: ee03db33-9007-4ee9-ae4e-d62d6d3c8c0e

acórdão recorrido (e-STJ, fl. 570) fizeram referência expressa ao "contrato de compromisso de
".
compra e venda juntado no evento 1 (anexo CONTR6)
O recorrente, em seus embargos de declaração opostos na origem (e-STJ, fl. 461),
apontou que o referido documento (CONTR6) consistia em prova emprestada, utilizada na
petição inicial para outra finalidade, e que o contrato que de fato rege a relação jurídica entre as
partes seria o documento juntado no mesmo evento 1, sob a nomenclatura "anexo CONTR7".
Segundo o recorrente, neste último instrumento, a imobiliária recorrida figuraria expressamente
como promitente vendedora, o que alteraria por completo a premissa fática sobre a qual se
fundou o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva.
Trata-se de argumento que, em tese, é capaz de infirmar a conclusão adotada pelo
julgador, nos exatos termos do que dispõe o
§ 1o, inciso IV, do Código de Processo
art. 489,
Civil. A definição sobre qual contrato efetivamente vincula as partes é questão central e
prejudicial à análise da legitimidade para figurar no polo passivo de uma ação de adjudicação
compulsória.
Ao julgar os embargos de declaração (e-STJ, fls. 628-633), o Tribunal
limitou-
a quo
se a afirmar, de forma genérica, a inexistência de vícios no julgado e que a pretensão do
embargante seria a rediscussão da matéria, sem, contudo, enfrentar especificamente a alegação
sobre a utilização de documento equivocado como fundamento da decisão. A Corte de origem
consignou que "o julgador não está obrigado a analisar todas as questões postas em juízo pelos
litigantes, quando tenha fundamentos capazes de subsidiar sua decisão" (e-STJ, fl. 631).
Todavia, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o julgador,
embora não precise responder a todos os argumentos das partes, tem o dever de enfrentar aqueles
que sejam essenciais e capazes de, em tese, alterar o resultado do julgamento. A omissão sobre a
premissa fática central da controvérsia — qual seja, o instrumento contratual que rege a
obrigação — configura negativa de prestação jurisdicional e violação ao
do CPC.
art. 1.022
Dessa forma, é imperioso o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que se
manifeste, de forma fundamentada, sobre o argumento de que a decisão sobre a ilegitimidade
passiva se baseou em documento diverso daquele que, segundo o recorrente, comprova a relação
jurídica e a responsabilidade da recorrida pela outorga da escritura definitiva.
O saneamento de tal omissão é indispensável para que esta Corte Superior possa,
eventualmente, analisar as demais teses recursais, que dependem da correta delimitação do
quadro fático-contratual pelas instâncias ordinárias.
Ficam, portanto, prejudicadas as demais alegações de violação à legislação federal,
cuja análise depende do que vier a ser decidido pelo Tribunal de origem após o saneamento do
vício ora reconhecido.
.
Dispositivo
Ante o exposto,
ao recurso especial para, reconhecendo a violação
dou provimento
aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do
anular o acórdão proferido no julgamento dos
CPC/2015,
embargos de declaração (e-STJ, fls. 640-641 e 628-633) e determinar o retorno dos autos ao eg.
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, a fim de que profira novo julgamento, sanando a
omissão apontada, como entender de direito.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54542351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:53:03
Código de Controle do Documento: ee03db33-9007-4ee9-ae4e-d62d6d3c8c0e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.118.582 / TO
Número Registro: 2024/0014734-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50031607620138272713
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FRANCISCO RODRIGUES DE SOUZA
ADVOGADO
: ATILA EMERSON JOVELLI - TO004773B
RECORRIDO
: NACIONAL IMOVEIS VENDAS CORRET E ADM DE IMOVEIS
LTDA
ADVOGADO
: TULYO VINICIUS SANTOS RODRIGUES - TO007492
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
03/03/2026
09/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54846586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:08:36
Código de Controle do Documento: d3ea28ab-4bb8-4285-8f35-89f1b8bc03b1

Documento eletrônico VDA54846586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:08:36
Código de Controle do Documento: d3ea28ab-4bb8-4285-8f35-89f1b8bc03b1